Tribunal: TJES
Processo: 5003736-05.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003736-05.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FRANKLIN SANTOS DE AZEVEDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL, ART. 621 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, ART. 93, IX, DA CF. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE NO PLENÁRIO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A premeditação é elemento idôneo para negativar a circunstância judicial da culpabilidade.

2. A existência de relatos testemunhais de que o requerente integrava facção criminosa e possuía profunda imersão em atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas se revela como motivação legítima para desvalorar a conduta social.

3. O fato do recorrente ter participado da execução e do pretenso julgamento da vítima em um “Tribunal do crime” evidencia que as circunstâncias extrapolaram a normalidade prevista no tipo penal.

4. O ‘quantum’ de aumento empregado para cada uma das referidas circunstâncias judiciais observou os critérios utilizados pela jurisprudência, já que foi aplicado um incremento que corresponde a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato.

5. A inexistência de debate acerca da circunstância gravante da reincidência na Ata da Sessão de Julgamento implica em sua exclusão em observância à regra prevista no art. 492, I, “b”, do CPP.

6. Revisão Criminal parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a presente revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
FRANKLIN SANTOS DE AZEVEDO
em razão da condenação nos autos da ação penal nº 0002318-26.2016.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e do artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com cumprimento em regime inicial fechado.

O requerente postula pela revisão da dosimetria da pena com a sua consequente redução.

Decisão (ID nº 7811057) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 7998555), opinando pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
FRANKLIN SANTOS DE AZEVEDO
em razão da condenação nos autos da ação penal nº 0002318-26.2016.8.08.0024, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e do artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com cumprimento em regime inicial fechado.

O feito se encontra maduro para julgamento, consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado, que segue acostada no ID 7790596, e o advogado possui instrumento procuratório nos autos.

O requerente postula pela revisão da dosimetria da pena com a sua consequente redução. Para tanto, alega ausência de circunstâncias judiciais idoneamente fundamentadas

Consoante destacado na denúncia, o recorrente e outros cinco denunciados, em concurso de agentes com outros dois menores de idade, teriam desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima VANDERSON ALVES DA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico juntado às fls. 64/65 e Laudo de Exame em Local de Homicídio de fls. 39/55.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

"Revelam os autos do Inquérito policial que serve de base à presente denúncia, que no dia 25 de setembro de 2015, por volta de 11 horas, no Beco São Cosme, Bairro São Benedito, nesta capital, os denunciados, juntamente com os menores Willian Inácio Rosa e Carlos André Mendonça de Jesus, todos agindo em comunhão de vontades entre si e com vontade livre e consciente de ceifar a vida da vitima VANDERSON ALVES DA SILVA, desferiram contra ela diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo do exame cadavérico de fls. 64/65, que foram a causa de sua morte.

Segundo apurado, os denunciados, os menores Willian e Carlos André e a vitima faziam parte do grupo de traficantes de drogas que atua no Bairro da Penha denominado Trem Bala ou Beco 2, grupo este que domina a região, impondo terror aos moradores locais, fazendo valer suas próprias regras, dentre as quais de que os integrantes do grupo não podem se envolver com mulheres que já tenham se relacionado anteriormente com algum de seus comparsas.

Nesse contexto, os denunciados descobriram que a vítima vinha flertando com ex-namoradas de integrantes da quadrilha, dentre elas Ludymila Simões Gonçalves, ex-namorada do denunciado BRUNO, razão pela qual resolveram matá-la.

Assim, no dia do crime, os denunciados e os menores já mencionados, que foram corrompidos pelos réus, portando armas de fogo, abordaram a vítima em um ponto de venda de drogas pertencente ao grupo do qual faziam parte e a levaram para onde seu corpo foi encontrado, local em que efetuaram contra ela diversos disparos de arma de fogo, levando-a a óbito.

O crime teve motivação torpe, pois os denunciados e menores executaram a vítima em razão de acharem que ela estava flertando com ex- namoradas de integrantes da quadrilha.

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação dos denunciados e dos menores, que em maior número e armados, renderam Vanderson e o levaram para local ermo, onde, já subjugado, foi executado".

A defesa do requerente interpôs apelação Criminal julgada pela Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, decidiu pelo desprovimento do recurso. Transcrevo a ementa do referido Acórdão:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - INVIABILIDADE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - DESCABIMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS
. A cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer quando evidenciado que a decisão é contrária aos elementos de prova colhidos nos autos. Optando os jurados por uma das versões apresentadas em Plenário, sendo embasada no conjunto probatório constante dos autos, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.
O aumento das penas-base encontra-se devidamente justificado pela análise desfavorável da culpabilidade dos agentes, conduta social e circunstâncias do crime
. Verificando-se a presença de fundamentação idônea no decreto condenatório, sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar, impõe-se a manutenção da prisão cautelar, por ausência de constrangimento ilegal. Recursos desprovidos. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002318-26.2016.8.08.0024; REL. DES. JAIME FERREIRA ABREU; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 12/Dec/2022).

Referido julgamento foi relatado pelo Eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu, sendo ele acompanhado pelos Desembargadores Willian Silva e Walace Pandolpho Kiffer.

Da ementa citada, bem como do correspondente voto de relatoria, infere-se que a questão almejada na presente Revisão Criminal já foi debatida quando do julgamento do recurso de apelação.

Em seu judicioso voto, o Eminente relator entendeu que “
a sanção prevista para o delito de homicídio qualificado varia, repito, entre 12 e 30 anos, a fixação das penas-base nos patamares idênticos de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (devidamente motivadas), é, a meu juízo, suficiente à reprovação e prevenção do delito praticado em face dos apelantes, não havendo, portanto, falar em qualquer afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Com base neste fundamento foi mantido o apenamento aplicado na sentença condenatória.

Em relação ao delito de homicídio qualificado foi estabelecida a pena-base de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão), sendo consideradas desfavoráveis três circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, as quais contaram com a seguinte fundamentação:

“Quanto a
culpabilidade do agente
, entendo, respeitosamente, que deve ser valorada negativamente. Segundo a
prova dos autos (
v.g
. fls. 444, 466/467, 494/495)
, o acusado agiu com
dolo premeditado
, fato que, inexoravelmente, deve ser mais severamente censurado. Com efeito, os autos mostram que não se trata de crime praticado de inopino, de improviso, fruto de fato casual da vida, ao contrário, a prova dos autos mostra que o acusado premeditou detalhadamente o crime e todas as suas circunstâncias, tendo tempo, mais do que suficiente, para medir as consequências de sua conduta. Outro fato que chama a atenção é a
intensidade de seu dolo de matar
, claramente caracterizado pelos diversos disparos de arma de fogo efetuados em direção a vítima. Friso, por fim, a
desproporção de forças e a divisão de tarefas
, tendo em vista que a prova acima mencionada informa que o crime foi cometido
mediante concurso de pessoas
, que agiram de
forma organizada e mediante clara divisão de tarefas.
Portanto, por todas essas razões, a culpabilidade do acusado claramente deve ser valorada negativamente.

(...)

Quanto à
conduta social do acusado
, existem
provas contundentes nos autos aptos a negativá-la (v.g. fls. 444, 466/467, 494/495)
. Com efeito, a prova dos autos mostra que o acusado estava envolvido com o tráfico de drogas desde a adolescência, possuindo passagens por atos infracionais. Mais do que isso: as circunstâncias do crime indicam, com segurança, que
o acusado é faccionado à facção criminosa com atuação no Bairro da Penha, nesta Capital, e está envolvido na chamada “guerra do tráfico”, abalando a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror em comunidades pobres e carentes
. Desta forma, firme na prova acima mencionada, resta claro que o
comportamento social do acusado é claramente desajustado e nocivo à vida civilizada em comunidade
.

Quanto as
circunstâncias do crime
, são também desfavoráveis ao acusado.
Com efeito, o Conselho de Sentença confirmou que o ataque do acusado fora de surpresa, o que dificultou a defesa da vítima, circunstância esta que ora uso como qualificadora do crime de homicídio
.
No entanto, entendo que existem circunstâncias do crime adicionais a serem valoradas neste momento. Com efeito, restou comprovado que o crime foi precedido de um “desembolo”, isto é, uma espécie de “julgamento arbitrário e precário”, sucedido de uma “execução sumária em um matagal”, o que dificultou ainda mais a defesa da vítima, mediante desproporção clara de forças, inclusive com a atuação de adolescentes. Portanto, indubitavelmente, tais circunstâncias adicionais devem ser valoradas negativamente neste momento, posto que claramente extrapolam os limites do tipo penal
.

(...)”. (grifos no original).

Diante do exposto é possível observar que a fundamentação relativa à negativação das três circunstâncias referidas contou com adequada e idônea fundamentação, tendo sido utilizados elementos concretos extraídos das provas dos autos.

Além disso a motivação empregada para cada uma das circunstâncias atende aos parâmetros de legalidade utilizados pelo c. STJ e por este e. Tribunal.

"
Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância
" (STJ - HC 532.902/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).

“
É legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso
” (STJ - AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

“
É legítima a valoração negativa da operadora relativa às circunstâncias do crime em razão de ter sido praticado em concurso de pessoas, o que torna praticamente impossível qualquer reação da vítima, que se encontrava indefesa, como também, porque a apelante funcionou como “juíza do Tribunal do Crime”, julgando e sentenciando a morte a ofendida
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001954-49.2019.8.08.0024; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª CÂMARA CRIMINAL; DJe.:20/Apr/2023).

Da mesma forma, o ‘quantum’ de aumento empregado para cada uma das referidas circunstâncias judiciais também observou os critérios empregados pela jurisprudência, já que, para tanto, foi aplicado um incremento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, o que corresponde a uma fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato.

“
Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração
” (STJ - AgRg no HC n. 888.675/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024).

Também não se verifica ilegalidade por ausência de fundamentação em relação ao processo dosimétrico realizado em relação ao delito de corrupção de menores pois, ainda que de forma concisa, a sentença evidenciou os motivos pelos quais concluiu pela negativação das três circunstâncias consideradas desfavoráveis.

Foi destacado na sentença recorrida em relação a este ponto, que “
apenas a culpabilidade (premeditação do crime, intensidade do dolo e desproporção de forças), a conduta social (envolvimento na chamada “guerra do tráfico”) e as circunstâncias do crime (após um “desembolo” e uma “execução sumária” em uma matagal), lhe são desfavoráveis, motivos pelos quais fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão
”.

A esse respeito, o STF á decidiu que "a
falta de fundamentação não se confunde com a fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88
" (STF, Segunda Turma, AgRg no HC-105.349/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 17/2/2011).

Na sequência a defesa postula pela exclusão da agravante da reincidência sob o argumento de que tal tese não teria sido debatida em plenário, procedimento que contraria o disposto no art. 492, I, do CPP:

Art. 492.
Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

a) fixará a pena-base;

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates
;

Consultando a cópia da Ata de Julgamento que consta do ID 7790594, relativo às fls. 930/935 dos autos físicos originários, consta que o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos exatos termos da pronúncia, decisão que consta do ID 7790600, e que em nenhum momento de sua fundamentação faz referência à reincidência do requerente.

Além disso, a tese de reconhecimento da circunstância agravante da reincidência não constou da quesitação conforme se infere das fls. 948/950 dos autos originários, e que consta das fls. 10/12 do ID 7790594.

O d. Procurador de Justiça subscritor do parecer ressaltou que “
a exigência de debate em plenário acerca da agravante da reincidência é suprida pela constatação de ter o réu, em seu interrogatório, mencionado a existência de condenação anterior em seu desfavor
”.

Todavia a tese invocada é diametralmente oposta ao entendimento jurisprudencial do c. STJ, o qual, inclusive, é seguido por este Colegiado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE. UTILIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. INCABÍVEL. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Embora seja incognoscível o habeas corpus substitutivo de revisão criminal, se reconhecida manifesta ilegalidade, é possível, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, a concessão da ordem ex officio pelo Superior Tribunal de Justiça em controvérsias já analisadas em segundo grau de jurisdição.

2. No âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal.

3. Ao ressaltar que a questão foi debatida em plenário,
o Tribunal de origem se limitou a afirmar que o Acusado, durante o seu interrogatório, afirmou que ostenta duas condenações criminais anteriores. Vê-se que a orientação exposta no acórdão impugnado diverge do entendimento desta Corte Superior, segundo o qual não se admite, "para fins do reconhecimento da reincidência, que a acepção da expressão 'debate em plenário' esteja calcada tão somente na autodefesa realizada pelo próprio acusado no momento do interrogatório
, sob pena de subverter o próprio princípio estampado no brocardo nemo tenetur se detegere" (AgRg no AgRg no HC n. 525.453/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 798.685/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – DECOTE DA QUALIFICADOR ADA REINCIDÊNCIA – AUSENTES DEBATES EM PLENÁRIO, ART. 492, I, “B”, DO CPP - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE IMPROCEDENTE.
1) A tese de nulidade da pronúncia por ausência de prova de autoria se encontra fulminada pela preclusão, eis que não constou interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, nem mesmo constou irresignação contra tal matéria em plenário do Júri, conforme consta da Ata da Sessão de Julgamento, nem mesmo houve arguição desta tese em sede de recurso de apelação, não sendo viável a sindicância da matéria somente em sede de revisão criminal. 2) Com relação à alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, no âmbito do julgamento pelo Tribunal do Júri, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. 3) Os requerentes não apresentaram nenhuma prova ou novo elemento indicativo de que tal julgamento se deu, de fato, em contrário à evidência dos autos, limitando-se às mesmas teses defensivas referentes à interpretação das provas dos autos, já utilizadas nas Alegações Finais e em suas razões de Apelação. A matéria já foi amplamente discutida em sede de apelação, não sendo a revisão criminal o meio correto para reexaminar as provas já produzidas. 4) Para aplicação de atenuantes ou agravantes nos processos julgados através do procedimento específico do Tribunal do Júri, é necessário o debate prévio, em plenário, acerca da existência dessas circunstâncias. No caso em apreço, não constando que houve debate acerca da agravante da reincidência na Ata da Sessão de Julgamento, deve ser excluído o aumento decorrente da aplicação desta agravante, conforme a regra prevista no art. 492, I, “b”, do CPP. 5) Revisão Criminal parcialmente procedente. (TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5000569-14.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1º Grupo Criminal; DJe.: 15/Jun/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. DEBATES ORAIS. AUSÊNCIA. ARTIGO 492, I, B, CPP. PROCEDÊNCIA EM PARTE.

1. As circunstâncias judiciais culpabilidade, circunstâncias do crime e personalidade foram devidamente valoradas negativamente pelos julgadores, com a devida fundamentação relativa à existência de elementos concretos aptos a recrudescimento da reprimenda.

2. Diferentemente do que preconiza o art. 385 do CPP, que autoriza, no rito ordinário, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a reconhecer agravantes de ofício, no caso dos processos submetidos ao Tribunal do Júri, aplica-se a regra específica do art. 492, I, b, do mesmo diploma legal, que, como já evidenciado, exige discussão nos debates em Plenário, o que não ocorreu no caso em tela, o que impede, portanto, o recrudescimento da pena do requerente em razão da reincidência. 3. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220000499, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022).

Desse modo, imperioso o decote da agravante de reincidência em relação a pena imposta ao ora requerente, que
passará a ser de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão para o delito de homicídio qualificado e de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão para o delito de corrupção de menores qualificado
.

Aplicando a regra do concurso material benéfico, prevista no art. 70, parágrafo único do CP,
o somatório das penas passa para
21 (vinte e um) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Por todo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional, apenas para decotar a agravante da reincidência, e
reduzir o total da pena aplicada para

21 (vinte e um) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.